Tribunal: STF
Processo: HC 68113
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-09-11
Data de publicação: 1990-09-11

Ementa:
HABEAS  CORPUS  -  APELAÇÃO  CRIMINAL  NÃO   CONHECIDA   POR
INTEMPESTIVIDADE - DUPLA INTIMAÇÃO  DA  SENTENÇA  PENAL  CONDENATÓRIA
FEITA AO RÉU E  AO  SEU  DEFENSOR  -  RECURSO  INTERPOSTO  QUANDO  JA
DECORRIDO O PRAZO RECURSAL CONTADO DA ÚLTIMA INTIMAÇÃO  -  PRETENDIDA
CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DE JUNTADA DO MANDADO  DE
INTIMAÇÃO - INADMISSIBILIDADE (CPP, ART. 798, PARAGRAFOS 1. e  5.)  -
INICIO DO PRAZO E INICIO DA  CONTAGEM  DO  PRAZO  -  INEXISTÊNCIA  DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA.
         A  contagem  dos  prazos  processuais   penais,   ressalvada
disposição legal em contrario, rege-se pelo que se contem  no  artigo
798 do Código de Processo Penal, que  fixa,  de  modo  inequivoco,  a
disciplina jurídica do tema, e distingue, claramente, entre inicio do
prazo (art. 798, par. 5.) e inicio da contagem do  prazo  (art.  798,
par. 1.). Dentro desse contexto normativo, basta a  cientificação  da
sentença penal condenatória para que se inicie, a contar do  primeiro
dia util imediatamente subsequente ao em que  ela  se  efetivou  (RTJ
113/530), a fluencia do prazo recursal, sendo irrelevante, para  esse
efeito, que o mandado de intimação só tenha sido  juntado  aos  autos
algum tempo depois.::